Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MENOR. LEI COMPLEMENTAR N. 769/08. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. O art. 30-A, II, da Lei Complementar Distrital n. 769/08 somente contemple a concessão de pensão temporária por morte de servidor ao filho ou enteado, a menor sob tutela e a irmão, sujeitos às condições estabelecidas.
3. Muito embora no art. 33, §3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, haja menção expressa de que “a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários”, necessário que fique configurada ao menos a existência da guarda judicial.
4. A respeito, destaca-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “havendo plano de proteção em arcabouço sistêmico constitucional e comprovada a guarda, em face da prevalência do disposto no art.33, §3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA sobre norma previdenciária de natureza específica, ao menor sob guarda deve ser assegurado o benefício de pensão por morte” (EAg 1038727/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 18/10/2017, DJe 27/10/2017).
5. Para que seja possível conciliar a interpretação desses dispositivos em consonância com o disposto no art. 227 da CF, necessária a comprovação da existência de guarda judicial ou tutela judicial do instituidor em relação ao beneficiário, sendo que a mera dependência econômica não se revela suficiente para a concessão do benefício estatutário.
6. Recurso conhecido e não provido.